Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-32.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-32.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NATALIA DA SILVA MARTINS - CPF: 045.882.331-73 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos de empréstimo e acordo de renegociação no prazo de 5 dias, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente sua obrigação de exibir documentos contratuais ao alegar disponibilidade via aplicativo, ou se persiste o dever de fornecer documentação integral que permita à consumidora o pleno conhecimento das condições contratuais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor, que impõe deveres específicos de transparência e informação às instituições financeiras.

4. A exibição de documentos bancários constitui obrigação legal e de integração contratual compulsória, não sujeita a condicionantes como pagamento prévio de tarifas ou comprovação de pedido administrativo específico.

5. A alegação de disponibilidade via aplicativo, desacompanhada da efetiva apresentação dos contratos nos autos, revela-se insuficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibir.

6. A resistência injustificada em fornecer documentação completa constitui a causa determinante da propositura da ação, justificando a aplicação do princípio da causalidade para condenação em ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira deve apresentar documentação integral dos contratos bancários, não bastando a alegação de disponibilidade via aplicativo para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibir. 2. A exibição de documentos bancários por consumidores constitui obrigação legal compulsória, dispensando condicionantes como pagamento de tarifas ou pedido administrativo prévio específico. 3. A resistência injustificada em fornecer documentação completa justifica a condenação em ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 14 e 46; CPC,
arts
. 396-404.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Tema 411/STJ; Tema 1000/STJ; REsp 1.349.453/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1003530-32.2025.8.11.0003, ajuizada por
NATÁLIA DA SILVA MAR
TINS
.
A sentença
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial,
CONDE
NO
U
que a ré a
entregar os documentos mencionados na inicial
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas da lei, bem como
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Na
origem
, a
autora alegou ter firmado contrato de empréstimo no valor de R$ 750,00 com a r
é

e
por
dificuldades financeiras decorrentes de nova gestação e desemprego, renegociou a dívida
(1
2 parcelas de R$ 139,00)
e
m débito automático
na
conta bancária
;
que, por falha bancária, a última parcela não foi debitada, acreditando estar quitada.
F
oi surpreendida com cobrança
total
do débito original acrescido de juros, totalizando R$ 2.039,00, sob justificativa de que o acordo havia sido desfeito.
A
duzi
u

recus
a

em
fornecer cópias dos contratos, prática que reputa abusiva.

O
Juízo deferiu a assistência judiciária gratuita e assentou os requisitos do pedido de exibição (arts. 396 e 397 do CPC), mas afastou a concessão de liminar de exibição.

A ré
na
contestação a
duziu
, em preliminar,
inadequação da via eleita e ausência de interesse processual
,
que a exibição deveria ser deduzida incidentalmente, sob pena de carência de ação
, bem como
,
sustentou disponibiliza
r contratos
no ato da contratação e que a autora não procur
ou
os canais/filiais para
2ª
via;
ressaltou necessidade

de

assinar termo
para obter cópia,
em
loja
e
pagar a tarifa do serviço.
R
equereu extinção sem resolução do mérito e, subsidiariamente,
improcedência
, sustentando inexistência de resistência

com debate sobre ônus sucumbenciais.

A autora impugnou a contestação, a
duzin
do ser “rasa” e reiterando que busca
cópia do contrato da dívida original e da proposta de acordo
, alegando que
preposta da requerida teria se recusado
a fornecer e que seria “direito do consumidor” o acesso à cópia do instrumento.

Sobreveio
sentença
que, apreciando o mérito, concluiu pela procedência do pedido de exibição e pela imposição de sucumbência
.
No dispositivo,
julgou procedente
a ação, condenando a ré a entregar os documentos no prazo de
5 dias
, e fixou
honorários em R$ 1.200,00
, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada
, a
Apelante em suas razões recur
s
ais de
apelação,
aduz
, em síntese, que a sentença consider
ou

pretensão resistida
,
devendo
a condenação em honorários ser afastada por ausência de resistência e questiona a utilização de
documentos que qualifica como unilaterais (além de apontar preocupação com segurança de dados

“Lei de Proteção de Dados”).
I
mpugna o valor dos honorários

e pleiteando redução
à luz dos critérios do art. 85 do CPC.
R
equer
provimento total
para julgar
improcedente
a ação; e, subsidiariamente,
que eve
ntual condenação de “restituição” seja “
na forma simples”.

Em contrarrazões, a
apelada

assevera
que a sentença deve ser mantida, que
não houve
entreg
a

de
via do contrato
,
bem como,
que a ré
não
juntar o instrumento contratual
,
c
omprova
ndo-se
a recusa em fornec
ê
-lo
administrativamente
.

I
nvoca o
art. 6º, III, do CDC
(direito à informação)
,
diante de prática abusiva, ferindo princípios da transparência e boa-fé objetiva.

P
ugna pela
manutenção integral da sentença e pede
majoração dos honorários
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos, determinando que a ré apresente cópia assinada do instrumento de contrato da dívida originária e do acordo de renegociação no prazo de 5 dias, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00.

Alega a parte Apelante que não houve resistência na entrega dos documentos, pois todos os contratos são disponibilizados no ato da contratação e as condições contratuais estão acessíveis via aplicativo da empresa. Sustenta ainda a ausência de interesse processual por falta de pedido administrativo válido e pagamento da tarifa devida, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação e redução dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende que a apelante se recusou a fornecer os documentos administrativamente, configurando prática abusiva que viola os princípios da transparência e boa-fé objetiva. Sustenta ser direito do consumidor ter acesso à cópia do instrumento contratual, requerendo a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

I -
MÉRITO

A controvérsia centra-se na obrigação de exibição de documentos contratuais por instituição financeira, onde a autora pleiteia a apresentação de contratos de empréstimo e acordo de renegociação que supostamente ensejaram descontos em sua conta bancária.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, atraindo a incidência integral do CDC. Nesse sentido, a
Súmula 297 do STJ
estabelece que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Esta aplicação não é meramente formal, mas impõe deveres específicos e rigorosos às instituições financeiras, especialmente no que tange à transparência, informação e documentação das operações realizadas com consumidores.

Sob essa ótica, o
artigo 14 do CDC
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, determinando que a instituição financeira deve comprovar cabalmente a validade do contrato e a regularidade da contratação. Complementarmente, os
artigos 4º e 46 do CDC
impõem o dever de clareza e transparência nas informações contratuais, sendo vedadas práticas que possam induzir o consumidor a erro ou que dificultem o acesso às informações contratuais.

No tocante à alegação de falta de interesse processual por ausência de pedido administrativo válido, verifica-se que tal tese não merece prosperar. Conforme o
Tema 411 do STJ
,
"É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos"
.

Embora o precedente firmado no
REsp 1.349.453/MS
(Tema Repetitivo) tenha estabelecido a necessidade de pedido prévio e pagamento do custo do serviço para ações cautelares preparatórias,
tal orientação deve ser harmonizada com o entendimento posterior consolidado no Tema 411
, que dispensa condicionantes para a exibição de documentos bancários por consumidores, tratando-se de obrigação legal compulsória.

No caso concreto, restou demonstrado o pedido administrativo prévio através da gravação telefônica
(Id. 324361944)
, sendo desnecessário o pagamento de tarifa diante da resistência injustificada da instituição financeira
, ademais, sendo tal tentativa suficiente para
caracterizar o interesse de agir
.

Depreende-se do precedente supracitado que a exibição de documentos bancários constitui obrigação legal e de integração contratual compulsória, não podendo ser condicionada ao pagamento prévio de tarifas ou à comprovação de pedido administrativo específico.

Ademais, compulsando os autos detidamente,
verifica-se que a documentação apresentada pela apelante se revela manifestamente insuficiente para caracterizar o cumprimento integral da obrigação de exibir
.

A empresa
limitou-se
a alegar a disponibilidade dos documentos via aplicativo, sem, contudo, apresentar qualquer contrato assinado pela autora ou documentação que comprove efetivamente as condições da contratação original e do posterior acordo de renegociação (
Id. 324362359
).

Nessa linha, o
Tema 1000 do STJ
estabelece que
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"
.

No caso em tela,
restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
, bem como a probabilidade da existência dos documentos solicitados,
justificando plenamente a determinação de exibição.

A alegação da apelante sobre a disponibilidade dos documentos via aplicativo, desacompanhada da efetiva apresentação dos contratos nos autos, revela-se insuficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação de exibir. Se a autora pode facilmente acessar os contratos, a requerida instituição financeira de grande porte também pode trazer com facilidade os instrumentos contratuais entabulados entre as partes
,
violando o
direito ao acesso à informação pelo consumidor
(
art. 43, CDC).

Todavia, assim não fez, caracterizando violação ao
direito
d
e

informação
(art. 6º, III, do CDC)
, face a aus
ê
ncia
dialética
que impõe às partes o dever de responder especificamente às alegações formuladas
na relação consumerista
.

Por outro lado, a resistência da apelante em fornecer documentação completa, tanto na via administrativa quanto judicial, constitui a
causa determinante da propositura da ação
, justificando plenamente a aplicação do
princípio da causalidade
para condenação em custas e honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários fixados em R$ 1.200,00, considerando o valor da causa (R$ 1.518,00), a natureza da demanda (exibição de documentos), o trabalho desenvolvido pelo advogado e a resistência injustificada da apelante, entendo que o
montante se mostra adequado e proporcional, não merecendo redução, especialmente diante da aplicação do princípio da causalidade
.

II
- DISPOSITIVO

Ante todo exposto,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter integralmente a sentença recorrida
, confirmando a procedência da ação de exibição de documentos e a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026